Tribunal: STF
Processo: RE 101325
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-09
Data de publicação: 1985-04-09

Ementa:
Embargos de declaração. Prequestionamento. Propósito de infringência. Caráter protelatório.
Embargos que não demonstram contradição, equívoco ou erro de fato, interpostos em caráter de infringência, têm intuito meramente protelatório.
E Dcl rejeitados.